Tribunal: TJPA
Processo: 0814361-56.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814361-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ACINOX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814361-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ACINOX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento opostos por
ACINOX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
., objetivando a modificação do acórdão de ID 12851176. O acórdão apresenta a seguinte ementa:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONSUBSTANCIADA EM CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em resumo, o recorrente interpôs embargos de declaração afirmando existir omissão no julgado, posto que não teria sido considerada a “questão de ordem” suscitada pelo agravante durante o julgamento em plenário virtual, tendo a manifestação permanecido pendente de apreciação, circunstância que ensejou a oposição dos aclaratórios.

A omissão apontada consiste no fato de que a apreciação e julgamento do caso em questão foi feito à luz da Lei de Falências, quando, na verdade, entende que deveria ser com base no Decreto-Lei nº 7.661/1945.

Pugna que seja conhecido e acolhidos os Embargos de Declaração para fins de sanar a omissão existente na decisão embargada, bem como com o intuito de prequestionar as violações legais e constitucionais indicadas, dando efeito infringente a fim que seja declarada a prescrição, e, consequentemente, a extinção do débito executado.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 13356434.

É o relato necessário.

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. Explico.

O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão, além do erro material.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pelo apelante, é que pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento do agravo de instrumento, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Conforme esclarecido no julgamento do Agravo de Instrumento, as razões de insatisfação do embargante já foram todas apreciadas e rejeitadas pelo juízo de piso, não cabendo a parte, ora recorrente, a despeito de se tratar de suposta matéria de ordem pública, renovar incontáveis vezes o pedido de apreciação da ocorrência ou não da prescrição quando baseados nos mesmíssimos argumentos e fatos já anteriormente analisados pelo juízo a quo e pelo próprio E.TJE/PA.

A apreciação da alegada prescrição tanto pelo juízo a quo como por este Tribunal, torna preclusa a matéria, de maneira que a sua rediscussão depende da existência de fatos novos e situação jurídica distinta da que já foi apreciada. Entender de forma diversa por certo violaria a coisa julgada e a segurança jurídica.

Reitero, que todas as questões que o embargante afirmou serem inéditas, a fim de justificar nova discussão sobre a prescrição, já foram apreciadas e rejeitadas pelo juízo de piso, bem como teve o agravo de instrumento nº 0035761-09.2015.8.14.0000 interposto contra esta decisão não conhecido, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e não acolher os embargos de declaração,
face à ausência de contradição, omissão ou obscuridade no julgado, nos termos da fundamentação.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (Art. 1.025 do CPC).

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023